Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO.
1. A empresa UBER tem responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (arts. 14, c/c o 7o, parágrafo único, do CDC).
2. O art. 734 do Código Civil, ao regular o transporte coletivo de pessoas, dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
3. Se os danos materiais restaram devidamente provados, e aqueles de natureza moral efetivamente existem, considerando inclusive a gravidade das lesões produzidas na Autora, não há como afastar a indenização.
4. Sendo também dever do passageiro o cumprimento das normas de trânsito, a vítima do acidente, ao deixar de usar o cinto de segurança durante o tráfego terrestre, agiu com alguma parcela de culpa, não para o acidente em si, mas para o agravamento das lesões decorrentes do acidente, de modo que deve a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem, mormente nas hipóteses de concorrência de causas.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.